Tribunal: TJDFT
Processo: 0016950-11.2016.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE.

1. A suspensão do pagamento dos alimentos é consequência da cassação da sentença que os fixou, razão pela qual inexiste omissão na ausência de pronunciamento quanto à manutenção desta prestação.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.